Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-11.2013.8.11.0035
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001387-11.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. PERSISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES COMPROVADAS POR PERÍCIA OFICIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E AO SANEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO E ASTREINTES PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Alto Garças contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condená-lo a implementar as medidas corretivas apontadas no Parecer Técnico Conjunto n.º 004/VIGIAGUA, destinado à regularização do Sistema de Abastecimento de Água, manter o serviço em conformidade permanente com a legislação sanitária, sujeitando-se ao cumprimento de cronograma escalonado, multa cominatória e fiscalização periódica pela Secretaria de Estado de Saúde.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial para implementação das medidas corretivas configura indevida intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa; (ii) saber se a reserva do possível e a discricionariedade administrativa afastam o dever de regularização do sistema de abastecimento de água; (iii) saber se as providências administrativas adotadas pelo Município demonstram a superação das irregularidades constatadas; (iv) saber se os prazos fixados para cumprimento das obrigações são desarrazoados; e (v) saber se a multa cominatória e a fiscalização periódica devem ser mantidas.

III. Razões de decidir

3.

O fornecimento de água potável constitui serviço público essencial diretamente vinculado aos direitos fundamentais à saúde, à vida e ao saneamento básico, legitimando a atuação jurisdicional quando comprovada omissão estatal capaz de comprometer sua efetividade.

4.

A determinação judicial não representa substituição da atividade administrativa, mas mera imposição do cumprimento de deveres legais e constitucionais previamente estabelecidos, inexistindo afronta ao princípio da separação dos poderes.

5.

A invocação da reserva do possível não é admissível para afastar obrigações destinadas à tutela da saúde pública.

6.

A robusta perícia oficial produzida no curso da instrução, no ano de 2025, pela Secretaria de Estado de Saúde identificou 86 não conformidades persistentes no sistema de abastecimento, evidenciando que as providências administrativas alegadas pelo Município não foram suficientes para assegurar a prestação do serviço em conformidade com a Portaria de Consolidação n.º 5/2017 do Ministério da Saúde.

7.

O cronograma estabelecido na sentença observou a complexidade das intervenções exigidas, escalonando as obrigações conforme seu grau de urgência e viabilidade técnica, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da permanência das irregularidades por mais de uma década.

8.

A multa diária fixada possui natureza coercitiva, apresenta valor compatível com a relevância do bem jurídico tutelado e permanece sujeita à revisão na fase executiva, inexistindo fundamento para sua redução ou exclusão.

9.

A determinação de fiscalização periódica pela Secretaria de Estado de Saúde constitui medida adequada ao acompanhamento da execução das obrigações impostas em demanda estrutural voltada à regularização de serviço público essencial.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a regularização do sistema de abastecimento de água quando comprovada, por prova técnica oficial, a persistência de irregularidades que comprometam direitos fundamentais à saúde e ao saneamento básico, sem violação ao princípio da separação dos poderes."

2.

"A reserva do possível não afasta o dever estatal de implementar medidas indispensáveis à prestação adequada de serviço público essencial."

3.

"Comprovada por perícia oficial a permanência de graves não conformidades no sistema de abastecimento de água, impõe-se a manutenção das obrigações de fazer, dos prazos escalonados, das astreintes e da fiscalização técnica estabelecidas na sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de compelir o ente municipal a promover a regularização do Sistema de Abastecimento de Água, em conformidade com as normas sanitárias vigentes.

Consta dos autos que a ação foi ajuizada em 2013, com fundamento em laudo técnico que apontou graves irregularidades no sistema de abastecimento de água, em desacordo com a então vigente Portaria n.º 518/2004 do Ministério da Saúde, comprometendo a qualidade da água destinada ao consumo humano. O Município apresentou contestação, sustentando, em síntese, a regularidade do sistema, a potabilidade da água distribuída e a adoção de medidas destinadas ao controle e aperfeiçoamento do serviço.

Durante a instrução processual foi determinada a realização de perícia técnica, culminando na elaboração do Parecer Técnico Conjunto n.º 004/VIGIAGUA, pela Secretaria de Estado de Saúde, que identificou 86 não conformidades no Sistema de Abastecimento de Água de Alto Garças, concluindo que o serviço permanecia em desacordo com a Portaria de Consolidação n.º 5/2017 do Ministério da Saúde.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município à implementação das 86 medidas corretivas constantes do parecer técnico, observando cronograma escalonado de execução; determinar a manutenção permanente do sistema em conformidade com a legislação sanitária; fixar multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00, em caso de descumprimento; e determinar à Secretaria de Estado de Saúde a realização de fiscalizações trimestrais, com apresentação de relatórios semestrais pelo período de dezoito meses.

Inconformado, o Município interpôs apelação sustentando, em síntese, que a sentença desconsiderou as provas produzidas e promoveu indevida interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa. Alega ter adotado diversas providências para aperfeiçoamento do sistema de abastecimento, afirmando que análises laboratoriais recentes demonstram a potabilidade da água e inexistência de risco à população. Defende que a condenação viola os princípios da separação dos poderes, da discricionariedade administrativa, da razoabilidade, da proporcionalidade e da reserva do possível, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pleiteia a ampliação dos prazos para cumprimento das obrigações, bem como a redução ou afastamento das astreintes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a perícia oficial comprovou a persistência de graves irregularidades no sistema de abastecimento, legitimando a atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à saúde e ao saneamento básico. Requer, ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença encontra amparo no conjunto probatório e no parecer técnico produzido pela Secretaria de Estado de Saúde.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar o Município de Alto Garças a implementar as medidas corretivas indicadas no Parecer Técnico Conjunto n.º 004/VIGIAGUA, elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde, bem como manter o sistema de abastecimento de água em conformidade permanente com a Portaria de Consolidação n.º 5/2017 do Ministério da Saúde.

O recorrente sustenta, em síntese, que não permaneceu omisso, afirmando haver adotado diversas providências administrativas destinadas ao aperfeiçoamento do sistema de abastecimento de água, tais como celebração de contratos administrativos, convênios, elaboração de projetos, realização de investimentos e monitoramento da qualidade da água. Defende, ainda, que a sentença representa indevida intervenção do Poder Judiciário na formulação e execução de políticas públicas, em afronta ao princípio da separação dos Poderes, bem como invoca a reserva do possível, a discricionariedade administrativa e a desproporcionalidade das obrigações, dos prazos fixados e das astreintes impostas.

As razões recursais, contudo, não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o fornecimento de água potável constitui serviço público essencial, diretamente relacionado aos direitos fundamentais à vida, à saúde, ao saneamento básico e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6º e 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos a adoção de políticas públicas destinadas à redução dos riscos de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à sua promoção e proteção. De igual modo, o artigo 23, inciso IX, da Constituição atribui competência comum aos entes federativos para promover programas de melhoria das condições de saneamento básico.

No plano infraconstitucional, a Lei n.º 11.445/2007 instituiu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, reconhecendo o abastecimento de água potável como serviço público essencial, cuja prestação deve observar padrões de qualidade aptos a preservar a saúde da coletividade.

Nesse contexto, não prospera a alegação de violação ao princípio da separação dos Poderes.

É certo que a formulação e execução das políticas públicas incumbem precipuamente ao Poder Executivo. Todavia, a atuação jurisdicional mostra-se plenamente legítima quando evidenciada omissão estatal capaz de comprometer a efetividade de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Na hipótese dos autos, a sentença não substituiu o administrador na definição das políticas públicas nem estabeleceu prioridades discricionárias de governo. Limitou-se a determinar o cumprimento de obrigações legais previamente impostas ao Município, visando assegurar que o serviço público de abastecimento de água seja prestado em conformidade com os padrões mínimos exigidos pela legislação sanitária.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a intervenção judicial é admissível quando destinada à concretização de direitos fundamentais diante de comprovada omissão estatal, hipótese que afasta qualquer alegação de afronta ao princípio da separação dos Poderes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁGUAS PLUVIAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Acre no polo passivo da ação. II
- O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (STF - RE 1266784 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 26/10/2020, Data de Publicação: 04/11/2020)

Também não procede a invocação da reserva do possível.

A limitação orçamentária, por si só, não exonera o Poder Público do cumprimento de deveres constitucionais relacionados à tutela da saúde pública, sobretudo quando não demonstrada, de forma objetiva e concreta, absoluta impossibilidade financeira para implementação das medidas necessárias.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO
.
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE
.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela consonância do acórdão recorrido com o Tema 698 da repercussão geral e pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF. II - Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em relação, ao item 2 do referido Tema, no que diz respeito à fixação de prazo. III - Razões de decidir 3. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso
, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.
4. Na presente hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada, principalmente, porque a
ação civil pública foi ajuizada em 2008, tendo sido a sentença exarada em 2014, ocasião em que se determinou ao Município Agravante, após o trânsito em julgado, que incluísse, na primeira lei orçamentária a ser elaborada, a implantação da rede de drenagem, conferindo-se o prazo de dois anos para a conclusão das obras necessárias
. 5. Não há, portanto, desrespeito ao item 2 do mencionado Tema. 6. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV - DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública. (STF, ARE 1555633 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2025 PUBLIC 20-10-2025)

No caso concreto, o Município limitou-se a alegações genéricas acerca da complexidade das intervenções e das dificuldades administrativas, sem comprovar situação excepcional capaz de justificar a permanência de sistema de abastecimento incompatível com os padrões mínimos de segurança sanitária.

Não prospera, igualmente, a alegação do recorrente de que as providências administrativas por ele adotadas seriam suficientes para demonstrar a regularidade do sistema de abastecimento de água e afastar a condenação imposta.

Embora o Município relate a celebração de contratos administrativos, convênios, elaboração de projetos executivos, realização de análises laboratoriais, contratação de profissionais especializados e outras iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento do serviço, tais elementos, por si sós, não infirmam a robusta prova técnica produzida nos autos, tampouco demonstram que o sistema atualmente atende às exigências impostas pela legislação sanitária.

Cumpre destacar que a persistência das irregularidades não decorre de constatação isolada ou episódica.

A presente Ação Civil Pública foi ajuizada em 2013, amparada em laudo técnico elaborado pela engenheira sanitarista, que já identificava graves deficiências na captação, tratamento e distribuição da água destinada ao consumo da população do Município de Alto Garças, circunstância que motivou o ajuizamento da demanda.

No curso da instrução processual, diante da necessidade de atualização das condições do sistema de abastecimento, foi determinada a realização de nova perícia, desta vez pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso — SES/MT, órgão técnico especializado em vigilância da qualidade da água para consumo humano.

Após inspeção no local e análise da documentação pertinente, foi elaborado o Parecer Técnico Conjunto n.º 004/VIGIAGUA, cuja conclusão foi categórica ao consignar que "o Sistema de Abastecimento de Água do Município de Alto Garças vem operando em desacordo com a Portaria de Potabilidade da Água em vários quesitos".

O referido parecer identificou 86 não conformidades, evidenciando graves deficiências estruturais e operacionais que comprometem a qualidade e a segurança da água distribuída à população.

Entre as irregularidades constatadas destacam-se a ausência de responsável técnico habilitado, a inexistência de monitoramento da água bruta nos pontos de captação, a utilização de equipamento inadequado para aferição do cloro residual livre e, de forma especialmente preocupante, a distribuição de água proveniente de poços artesianos sem qualquer processo de desinfecção, circunstâncias que expõem a coletividade a risco concreto de doenças de veiculação hídrica.

A relevância dessa prova técnica revela-se ainda mais significativa quando se observa que foi produzida aproximadamente treze anos após o ajuizamento da presente ação, evidenciando que, apesar das inúmeras providências administrativas apontadas pelo Município, as irregularidades inicialmente constatadas persistem em elevado número.

Não se está diante de meras falhas burocráticas ou de inconformidades formais superadas pelo decurso do tempo.

Ao revés, a perícia oficial demonstra a permanência de deficiências estruturais capazes de comprometer a efetiva prestação de serviço público essencial, revelando que, durante mais de uma década, o sistema de abastecimento não alcançou os padrões mínimos exigidos pela legislação sanitária.

Não por outra razão, o próprio Juízo de origem consignou que, embora o laudo elaborado pela engenheira sanitarista tenha servido de fundamento para o ajuizamento da demanda, o Parecer Técnico Conjunto n.º 004/VIGIAGUA constitui o parâmetro técnico mais adequado para definição das obrigações impostas, por se tratar de prova mais recente, abrangente, produzida por órgão oficial especializado e submetida ao contraditório.

Desse modo, as alegações recursais de que o sistema funciona regularmente ou de que os investimentos realizados seriam suficientes para afastar a condenação não encontram respaldo no conjunto probatório.

Os documentos apresentados pelo recorrente evidenciam a adoção de providências administrativas, porém não demonstram que tais iniciativas tenham produzido o resultado esperado, qual seja, a prestação do serviço em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação n.º 5/2017 do Ministério da Saúde.

Ao contrário, a prova pericial oficial evidencia que, passados aproximadamente treze anos do ajuizamento da demanda, permanecem 86 não conformidades, circunstância que revela a insuficiência das medidas implementadas e justifica integralmente a manutenção da sentença.

Também não merece acolhimento a insurgência relativa aos prazos fixados para cumprimento das obrigações impostas na sentença.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, verifica-se que o Juízo de origem estabeleceu cronograma de execução compatível com a natureza e a complexidade das providências exigidas, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Registre-se, inicialmente, que o Ministério Público havia requerido, na petição inicial, a implementação das medidas necessárias no prazo único de seis meses. Todavia, considerando a amplitude das irregularidades constatadas e o elevado grau de complexidade das intervenções necessárias, o magistrado não acolheu integralmente a pretensão ministerial, promovendo o escalonamento das obrigações conforme o grau de urgência e a dificuldade de sua execução.

Assim, as medidas reputadas emergenciais, relacionadas diretamente à segurança sanitária da água distribuída à população, consistentes na contratação de responsável técnico habilitado, implementação de sistema adequado de desinfecção em todos os pontos de captação, aquisição de equipamento apropriado para medição do cloro residual livre e implantação do controle diário desse parâmetro em todos os pontos de distribuição, foram submetidas ao prazo de seis meses, justamente por envolverem providências indispensáveis à mitigação imediata dos riscos à saúde pública.

As medidas voltadas ao controle e monitoramento do sistema, consistentes na implementação do plano de amostragem em conformidade com a Portaria de Consolidação n.º 5/2017 do Ministério da Saúde, no monitoramento da água bruta nos pontos de captação e na adequação dos procedimentos laboratoriais mediante contratação de laboratório credenciado pelo INMETRO, receberam prazo de doze meses, compatível com a necessidade de reorganização administrativa e operacional do serviço.

De igual modo, as medidas de infraestrutura, referentes à elaboração do projeto executivo de adequação da tecnologia de tratamento e ao início das obras de adequação física do sistema, bem como as medidas estruturais destinadas à eliminação das 86 não conformidades identificadas pela perícia oficial e à regularização integral do sistema perante a Portaria de Consolidação n.º 5/2017, foram igualmente distribuídas em cronograma próprio, levando em consideração a complexidade técnica, financeira e operacional das intervenções exigidas.

Cumpre ressaltar novamente que a presente ação foi ajuizada em 2013 e que, somente após aproximadamente treze anos de tramitação, constatou-se, por meio de perícia oficial realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, a permanência de 86 não conformidades no sistema de abastecimento de água. Nesse contexto, os prazos fixados pelo Juízo de origem não podem ser considerados exíguos ou desarrazoados, mas revelam-se compatíveis com a urgência da tutela do direito fundamental à saúde e com o extenso lapso temporal já transcorrido sem que o Município promovesse a regularização definitiva do serviço.

Não se pode admitir que a necessidade de planejamento administrativo ou a complexidade das obras sirvam de fundamento para perpetuar situação que, há mais de uma década, expõe a população ao fornecimento de água em desconformidade com os padrões sanitários legalmente exigidos. A escalonagem promovida na sentença evidencia, justamente, a preocupação do magistrado em compatibilizar a efetividade da tutela jurisdicional com a capacidade de execução das medidas pelo ente municipal.

Desse modo, inexistem elementos que autorizem a dilação dos prazos fixados, os quais se mostram adequados, proporcionais e consentâneos com a gravidade das irregularidades constatadas e com o longo período de inércia administrativa verificado nos autos.

Pelas mesmas razões, revela-se adequada a manutenção das astreintes.

A multa diária possui natureza coercitiva, destinando-se exclusivamente a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, encontrando expressa autorização no artigo 537 do Código de Processo Civil.

O valor da multa cominatória, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado ao montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mostra-se compatível com a relevância do bem jurídico tutelado, consistente na proteção da saúde pública e no fornecimento de água potável à coletividade, bem como com a gravidade das irregularidades constatadas pela perícia oficial.

Ademais, a multa possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a assegurar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, sem caráter punitivo, podendo, inclusive, ser revista pelo Juízo da execução caso sobrevenham circunstâncias que demonstrem sua insuficiência ou excessividade, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil. Desse modo, inexistem elementos concretos que justifiquem sua redução ou exclusão nesta fase processual.

Por fim, igualmente deve ser mantida a determinação de fiscalização periódica pela Secretaria de Estado de Saúde, providência que assegura adequado acompanhamento técnico do cumprimento das obrigações impostas, considerando a natureza estrutural da demanda.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença apreciou corretamente o conjunto probatório e não há, portanto, qualquer fundamento apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026